Tribunal: TJSP
Processo: 1035479-08.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – Município de Ribeirão Preto – Inexigibilidade da cobrança de caução e prestação pecuniária pela utilização do solo – Competência que não é atribuída aos Municípios – Lei Municipal no 1158/2000 que viola o Princípio Federativo – Precedentes – Incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0078242-51.2015.8.26.0000 – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – Município de Ribeirão Preto – Inexigibilidade da cobrança de caução e prestação pecuniária pela utilização do solo – Competência que não é atribuída aos Municípios – Lei Municipal no 1158/2000 que viola o Princípio Federativo – Precedentes – Incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0078242-51.2015.8.26.0000 – Sentença mantida – Recurso não provido.